Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSAO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA RECURSAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. A jurisprudência desse Egrégio Tribunal entende de que “É ilegal a manutenção do corte de fornecimento de água quando o consumidor, após a interrupção do fornecimento do serviço, realiza o pagamento das contas atuais (de até 120 dias), mesmo que existam débitos pretéritos. (...) A concessionária de serviço público deve restabelecer o serviço de fornecimento de água ao cliente se constam apenas débitos pretéritos, em razão da essencialidade do serviço e da possibilidade de cobrança por outros meios.” (Acórdão 1233952, 07027686520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 9/3/2020.)
3. Recurso conhecido e provido.